Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de cobrança que o autor entende ser indevida. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.
2 – Fraude de terceiro. Responsabilidade da instituição financeira. Na forma do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude, conforme já estabelecido na Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3 – Cartão de crédito. Controvérsia sobre a existência de contrato. Ausência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor afirma que nunca firmou contrato com o réu. Apesar das faturas demonstrando a realização de operações desde o ano de 2014, o réu não apresentou o contrato original e não há, efetivamente, nada que demonstre o assentimento do autor na formalização do contrato ou que tenha se beneficiado com alguma das operações. A informação de que recebeu proposta do cartão quando da aquisição de um veículo Ford reforçam a suspeita de seus dados foram vazados na formalização do cartão FORD ITAUCARD 2.0. O autor, desde a reclamação junto à plataforma de negociação on-line “consumidor.gov”, informa que não firmou o contrato e exige o instrumento respectivo, o que permitiria à ré demonstrar o fato contrário. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.